Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DO VALOR DAS MENSALIDADES. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ART. 15, DA LEI No 9.656/98. CONTRATO FIRMADO APÓS 01/01/2004. RN No 63/03, DA ANS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE AUMENTO. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo plano de saúde, tendo em vista que a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal, e o beneficiário é destinatário final do produto (art. 2o, do CDC). Inteligência do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Quanto aos planos coletivos, conforme o art. 13, da Resolução Normativa 171/08, da ANS, os percentuais de reajustes aplicados aos contratos devem ser informados ao órgão regulador, não exigindo qualquer limitação máxima do índice, tanto aos contratos coletivos empresarias, quanto aos coletivos por adesão. Contudo, o fato de as operadoras de plano de saúde poderem aumentar a mensalidade dos planos coletivos com índices superiores ao fixado para os planos individuais, não autoriza que este aumento seja desarrazoado, ferindo o equilíbrio contratual e onerando excessivamente o consumidor. Além disso, tal majoração deve observar as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não pode se afigurar abusiva ou aleatória.
3. Apesar de a Lei no 9.656/98 autorizar o aumento da mensalidade de planos privados de assistência à saúde diante da mudança de faixa etária, porquanto necessário à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tais reajustes devem ter previsão em cláusula contratual, bem como estar de acordo com as disposições normativas da ANS.
4. Na hipótese, existe a previsão de cláusula de reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária, bem como a tabela com os percentuais de aumento previstos, tudo em conformidade com o que preconiza o art. 15, da Lei 9.656/98. Considerando que o plano privado de assistência à saúde, coletivo por adesão, foi firmado posteriormente a 01/01/2004, tem-se que os reajustes dos planos de saúde, segundo a variação de idade, devem observar a RN no 63/03, da ANS, consoante assentado no acórdão do recurso repetitivo sobre o tema (Tema 952 STJ).
5. Restou caracterizada a abusividade do reajuste relativo à mudança de faixa etária previsto do contrato, porquanto fixado em desacordo com a determinação prevista no art. 3o, da RN 63/03, da ANS. Além disso, a referida cláusula violou o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé e a equidade.
6. De acordo com a determinação do REsp 1.568.244/RJ, a apuração do percentual correto de reajuste fixado pela operadora do plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária, deve ser efetuada em sede de liquidação de sentença, mediante a realização de cálculos atuariais, quando será possível, também, precisar o montante a ser restituído ao autor.
7. Apelo parcialmente provido.